Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0723781-24.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de radioterapia e quimioterapia à agravante.

3. Decisão, ID 35306288, indeferiu o pedido de tutela recursal, porém, requereu que o agravado esclarecesse “o motivo da agravante encontrar-se inscrita no SISREG, classificação amarela, em razão dos fatos relatados pelo Dr. Valdir Soares, ID 123694249, informando que a agravante foi encaminhada para consulta na especialidade oncologia ginecológica do HRAN/HRT, regulada como prioridade vermelha, todavia possivelmente a regulação usando protocolo de não internados classificou como amarela. Na mesma oportunidade, informe o agravado a posição da agravante na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso”.

4. O agravado, informou que a agravada estava com consulta agendada para o dia 23/05/2022, às 10:00 horas, no Hospital de Base do Distrito Federal.

5. A Defensoria Pública esclareceu, ID 35633596, que a classificação de risco passou para vermelha, em função da consulta na especialidade de oncologia ginecológica e que foi agendado a quimioterapia para o dia 16/06/2022 sob a condição da realização da avaliação da radioterapia antes de tal data.

6. Como verificado, a agravada passou por consulta com especialista (oncologista) onde foi determinada a realização de avaliação na Radioterapia, com Risco Vermelho, ID 35633600, com a recomendação que “não deve ficar em fila de espera, pela dor no baixo ventre e sangramento”.

7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

8. Decisão, ID 35913890, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou ao agravado providências necessárias para avaliação radioterapia em data anterior ao início da sessão de quimioterapia, qual seja, 16/06/2022.

9. O Ministério Púbico oficiou pelo provimento do recurso, ID 36078150.

8. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.

9. A agravante foi acometida por Câncer de Colo Uterino, com risco vermelho (emergência). Necessita de avaliação para radioterapia e já está com a quimioterapia agendada. A avaliação com radioterapia permitirá a continuidade do tratamento da paciente e deverá ser realizada com a maior brevidade possível.

10. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

11. Verificado que o relatório médico com o diagnóstico da agravante está datado de 04/05/2022 (ID 123694249 – pág. 1/6, dos autos principais, sem que haja previsão para a marcação da referida consulta, que permitirá a continuidade do tratamento médico, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente, diante de quadro de grave dano à saúde da agravante.

12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO confirmando a decisão ID 35913890, que deferiu o pedido de tutela recursal.